Tribunal: TJDFT
Processo: 0733902-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INADIMPLEMENTO. MORA. SIMPLES INEXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica inépcia da petição inicial suscitada pelo devedor em razão de ausência de planilha de cálculos, pois os cálculos apresentados pelo credor, em tabela no próprio corpo da peça inicial, permitem a compreensão do débito perseguido, constando inclusive os juros e o fator de correção monetária utilizados. 1.1. Não há, portanto, qualquer prejuízo ou dificuldade no exercício de defesa pelo réu/apelante, que, inclusive, apresentou nos embargos à monitória o valor que entendia ser devido, não havendo que se falar, portanto, em inépcia da petição inicial.
2. Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo a correção monetária e os juros de mora são contados a partir do inadimplemento de cada parcela, por configurar mora ex re, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil.
3. Conforme o art. 397, caput, do Código Civil, nestes casos, a simples inexecução da obrigação implica, de forma automática, a mora do devedor, aplicando-se a máxima dies interpellat pro homine (o tempo interpela pelo credor).
4. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4.1. No caso dos autos, o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não comprovou suas alegações no sentido de que houve acordo formulado entre os litigantes para constituir nova obrigação de pagamento, em valor menor que o inicialmente acordado.
5. Recurso conhecido e desprovido.